Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. MORAR BEM. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA CONSTADA POSTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO. CONTRATO COMPLEXO. OBRIGAÇÕES INTERLIGADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar os réus, de forma solidária, a restituírem aos autores os valores pagos, devidamente atualizados.
2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção, no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida” e tanto os promissários compradores quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes.
4. Desfeita a relação contratual por ato impositivo da empresa pública distrital, ao constatar a inexistência dos requisitos para participação do programa habitacional, consequentemente extingue-se a relação obrigacional existente entre os autores e as demais partes mencionadas no contrato, tendo em conta a evidente acessoriedade entre os vínculos obrigacionais estabelecidos na complexa relação contratual (poder público, construtora e instituição financeira). Portanto, ainda que lavrada a escritura pública com garantia de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, o negócio não pode subsistir diante da sua singular característica que envolve vários feixes de relações obrigacionais interdependentes e que, portanto, não subsistem autonomamente.
5. Como somente após a contração a CODHAB identificou que os adquirentes não preenchiam os requisitos para serem contemplados no programa, impõe-se o retorno das partes à situação precedente à contratação e, consequentemente, a restituição de todos os valores pagos, sem qualquer desconto.
6. Tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que participaram da cadeia de produção/fornecimento devem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor (artigo 7o, parágrafo único e artigo 25, § 1o, CDC).
7. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da segunda ré conhecido e desprovido.